Tribunal: TJMT
Processo: 1028251-22.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028251-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA XAVIER LAURO - CPF: 021.534.841-97 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028251-22.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: CLAUDIA XAVIER LAURO.

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO CONTRATO E DO TERMO DE CESSÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado o termo de cessão e o contrato.

2.

Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Havendo negativação preexistente em nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4.

Não comprovada à regularidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.

5.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato da reclamante deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou a parte recorrente em litigância de má-fé no importe de
R$ 1.204,38 (um mil, duzentos e quatro reais e trinta e oito centavos), correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, e em honorários advocatícios no valor de R$ 1.338,20 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos), correspondente a 10% (dez por cento)
.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes, bem como, requer que seja afastada a litigância de má-fé.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a reclamante alega, na inicial, que teve seu nome negativado em decorrência de um débito que desconhece.

Cabia a reclamada trazer o contrato originário e o termo de cessão de crédito, o que não veio aos autos. Desta forma, a reclamada não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a negativação realizada.

Não comprovada a origem do débito, a declaração de sua inexigibilidade é medida que se impõe.

Reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação sua efetiva ocorrência.

Todavia, a condenação por danos morais deve ser indeferida, uma vez que analisando o extrato de negativação apresentado no ID 203595658, é possível constatar a existência de negativação preexistente efetuada pelo Banco Bradesco S.A, no valor de R$ 58,61 (cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), incluída em 30.12.2022, e excluída em 19.07.2023

Menciona-se que o discutido na lide possui data de vencimento em 28.10.2021, e foi inserido no rol de inadimplentes no dia 22.03.2023 (id 203595659).

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada à regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Por fim, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, pois o simples fato da reclamante deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não a qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito mencionado na inicial, determinar a exclusão do nome da requerente do cadastro de inadimplentes, bem como afastar a condenação em litigância de má-fé.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a expedição de ofícios às entidades mantenedoras do cadastro de inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida nesta demanda.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024